Tribunal: STF
Processo: AI 286606
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR
 PÚBLICO -
APOSENTADORIA - CONTAGEM RECÍPROCA (CF, ART. 202, § 2º, NA REDAÇÃO
ANTERIOR À EC 20/98) - EXIGÊNCIA DE LEI NACIONAL PARA FIXAÇÃO DE
CRITÉRIOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS SISTEMAS DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.